Tribunal: TCU
Processo: 013.735/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do gestor, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em virtude da não comprovação da regular aplicação de recursos disponibilizados mediante convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Maurício César de Carvalho, presidente do Instituto Sul-Americano de Desenvolvimento Sustentável, contra o Acórdão 9034/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Instituto Sul-americano de Desenvolvimento Sustentável (07.829.496/0001-50).